Tribunal: STF
Processo: Rcl 70855
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Decisão reclamada. Trânsito em julgado. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Súmula 734/STF. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória. Precedentes. Reclamação a que se nega seguimento.



     



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos do processo nº 1500233-58.2023.8.26.0537, teria violado a Súmula Vinculante 59/STF e as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte.



    Narra a inicial que o Tribunal local deu provimento ao apelo ministerial para afastar a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e condenar o reclamante à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Sustenta que “[a] decisão, ora impugnada, descumpriu claramente a Súmula Vinculante nº 59, que passa a prever de forma impositiva o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando se está diante da hipótese do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06”.



    Alega que “o Tribunal de Justiça de São Paulo não seguiu a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, majorando indevidamente a pena de réu primário, de bons antecedentes, sem dedicação a atividades criminosas”.



    Argumenta que “o fundamento utilizado pelo TJSP para fins de se afastar o redutor legal é completamente inidôneo e desconforme o entendimento atual deste STF” porquanto “[n]o caso em apreço, encontrou-se, segundo o acórdão, 45g de maconha com o paciente, de modo que a quantidade de drogas não é tão relevante como afirmado pelo TJSP” e “não há nenhum indício, ou prova concreta, de que a conduta do paciente revele a necessidade de atrair maior reprovação, tendo-se em vista que não fugiu da normalidade”.



    Assevera a ocorrência de bis in idem, uma vez que “a natureza e quantidade de drogas foi utilizada para fins de exasperação da pena-base e para convencer o julgador de que o paciente seria ligado a atividades criminosas”.



    Requer, em medida liminar, a concessão de liberdade ao reclamante até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para que seja cassado o acórdão combatido, a fim de reestabelecer a sentença.



    Prestadas informações pela autoridade reclamada (Doc. 7 e 8).



    É o relatório. Decido.



     



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    Consoante informações prestadas pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 8), “contra a decisão que não admitiu o recurso especial interposto em benefício do reclamante, insurgiu-se o causídico. No Colendo Superior Tribunal de Justiça aos 07 de agosto de 2024, não se conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.702.058/SP, certificando-se o trânsito em julgado”.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o trânsito em julgado da condenação imposta ao reclamante ocorreu no dia 19/08/2024.



    Desse modo, pretende o recorrente, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, inviável em sede de reclamação.



    Como a presente reclamação foi protocolada somente em 21/08/2024, entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la, portanto, em ação rescisória/revisão criminal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente